Tribunal: STF
Processo: ADO 22
Classe: ADO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE PROPAGANDA DE BEBIDAS DE TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A TREZE GRAUS GAY LUSSAC (13° GL). ATUAÇÃO PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À EFICÁCIA DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO TÊM EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.